Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-55.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709616-55.2025.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RONARIO ANDRADE DE OLIVEIRA, SIMONE BALDUINO DAS CHAGAS, CAROLINE MARIA CONCEICAO DAS CHAGAS CABRAL RECORRIDO: JESSICA CARDOSO LIMA, OZEAS TORRES DE BARROS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal (ID 79071523), recebida na origem como Recurso em Sentido Estrito (ID 79071524), interposta por RONARIO ANDRADE DE OLIVEIRA, SIMONE BALDUINO DAS CHAGAS e CAROLINE MARIA CONCEICAO DAS CHAGAS CABRAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas (ID 79071520) que rejeitou a queixa-crime oferecida pelos recorrentes contra JÉSSICA CARDOSO LIMA, OZEAS TORRES DE BARROS e ELIANA CARDOSO DAS NEVES SILVA, aos quais se imputa a prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 138 (Calúnia), 139 (Difamação), 140 (Injúria), 147 (Ameaça), 121 c/c 14, inciso II (Homicídio tentado), todos do Código Penal. Da detida análise dos autos, não se vislumbra o comprovante de recolhimento do preparo. Sobre o tema, o art. 806 do Código de Processo Penal assim dispõe: Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas. § 1o Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado, sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre. § 2o A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto. (grifo nosso) Outrossim, de acordo com o art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, aplicado em analogia, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Deste modo, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhido o preparo, intimem-se os apelados Jéssica Cardoso Lima, Ozeas Torres de Barros e Eliana Cardoso das Neves Silva, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça para “manifestação conclusiva sobre a demanda”, conforme cota de ID 79226033. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora